Tribunal: CARF
Processo: 13971.900721/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900721/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.739 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CREMER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
SALDO CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES. APROVEITAMENTO
NO TRIMESTRE SEGUINTE.
Remanescendo saldo credor do IPI ao final de um trimestre, apurado após a
dedução dos débitos devidos no período e de eventuais créditos compensados,
ele será transferido para o período de apuração subsequente e poderá ser
utilizado apenas na absorção de débitos desse novo período, não podendo, por
conseguinte, ser objeto de pedido de ressarcimento, pois que relativo a outro
período de apuração.
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS. CONCEITUAÇÃO.
O direito ao ressarcimento de crédito básicos de IPI restringe-se às aquisições
de insumos (matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem) tributadas pelo imposto, utilizados no processo produtivo e
consumidos a partir de contato direto sobre o produto em fabricação, nos
termos exigidos pela legislação do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não contestada em sede de Recurso
Voluntário, encontrando-se, portanto, definitivamente decidida no âmbito do
processo administrativo fiscal.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa devidamente motivada não infirmada com elementos de
prova hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900721/2008-41
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900721/2008-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho
decisório da repartição de origem que deferira apenas em parte o ressarcimento de crédito básico
do IPI e, por conseguinte, homologara a compensação no limite do direito creditório
reconhecido.
De acordo com o despacho decisório, o reconhecimento apenas parcial do crédito
decorrera, de um lado, da constatação de que o saldo credor acumulado no trimestre anterior era
inferior ao informado pelo contribuinte e, de outro, de glosas de créditos assim identificadas: (i)
crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado, (ii) estabelecimento emitente da nota fiscal
na situação inapto no cadastro CNPJ e (iii) empresa emitente de nota fiscal optante pelo Simples.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o
reconhecimento integral do crédito pleiteado ou a reanálise do pedido após a decisão final
relativa ao ressarcimento do trimestre anterior ou, ainda, a conversão do julgamento em
diligência, sendo aduzido em defesa o seguinte:
a) apurara saldo credor de IPI referente aos créditos básicos de que trata o art. 11
da Lei 9.779/1999, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem aplicados na industrialização e não compensados com o IPI devido nas suas
saídas, e ingressara com vários pedidos de ressarcimento e declarações de compensação, em
dezembro de 2003, relativamente aos valores constantes no registro de apuração de cada período,
realizando-se os estornos pertinentes aos créditos utilizados em compensação, inclusive com a
incidência de juros e correção monetária sobre os valores compensados;
b) o pedido de ressarcimento relativo ao trimestre anterior ainda não havia sido
analisado, razão pela qual o saldo credor apurado no final daquele trimestre, desconsiderando-se
o valor do crédito ali pleiteado, foi o indicado no pedido ora sob análise;
c) em relação às notas fiscais no 58, 322020 e 322130, tratava-se de operações de
devolução de mercadorias vendidas anteriormente;
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900721/2008-41

d) quanto à glosa de crédito decorrente da aquisição de produtos intermediários
consumidos durante a produção, independentemente de sua integração ao produto final, ela era
indevida pois o que define se o produto gera ou não direito ao crédito é a mercadoria em si e não
o código fiscal pelo qual ela foi registrada.
A DRJ converteu o julgamento em diligência para que fossem baixados os
demonstrativos de apuração do crédito relativos ao 1o trimestre de 2001 do sistema SCC-
Comunicação.
Realizada a diligência, a Fiscalização registrou o seguinte:
Foram baixados os demonstrativos de apuração do crédito relativos ao 1o trimestre de
2001, do sistema SCC-Comunicação, conforme anexo.
Verifica-se que o saldo inicial em 01/04/2001, constante da fl. 56, no valor de R$
15.889,29, resulta do saldo final em 31/03/2001, constante da 2a folha do demonstrativo
anexo (fl. 337), no valor de R$ 18.278,70, subtraído do valor do crédito reconhecido no
trimestre, constante da 6a folha do demonstrativo anexo (fl. 341), no valor de R$
2.389,41. (fl. 335)
Cientificado dos resultados da diligência, o contribuinte aduziu que, à época da
realização das compensações (dezembro de 2003), não havia orientações precisas quanto aos
procedimentos a adotar na transmissão de Pedidos de Restituição e de Declarações de
Compensação (PER/DComp), tendo sido então por ele adotada a sistemática de apuração dos
créditos a partir do saldo credor existente em dezembro de 2003, devidamente estornado no livro
fiscal, data essa correspondente à da transmissão das DComps, e que não havia sido abatido o
valor do crédito pleiteado no trimestre anterior na apuração do trimestre seguinte.
O acórdão da DRJ, em que se reverteu parte das glosas de créditos, restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO DE SALDO CREDOR
DE TRIMESTRE ANTERIOR.
Na apuração do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre de referência, os
créditos de trimestres anteriores somente podem ser utilizados se já não foram
aproveitados anteriormente.
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. DEVOLUÇÃO
OU
RETORNO
DE
PRODUTOS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO.
Comprovado o retorno de mercadorias cujas saídas se deram com débito de IPI, é
correto o estabelecimento creditar-se desse valor, ainda mais se as glosas decorreram de
erros na prestação de informações no PER/DCOMP.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITOS DE IPI. PROVA DE FATOS.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900721/2008-41

É imprescindível que alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A DRJ confirmou os resultados da diligência, adotando como saldo credor do 1o
trimestre de 2001 aquele resultante da dedução do saldo informado pelo contribuinte deduzido
do crédito pleiteado a título de ressarcimento, crédito esse reconhecido pela repartição de
origem.
Quanto às glosas de créditos, reverteram-se aquelas referentes às notas fiscais no
58, 322020 e 322130, por se tratar de operações de devolução de mercadorias vendidas
anteriormente, mantendo-se apenas a glosa relativa à nota fiscal no 334211, por se tratar de
aquisição de “Máscara Desc. s/ Valv. Exal.” e “Avental Raspa c/ Emenda 0,90x0,60”, dado que
o contribuinte não se desincumbira de demonstrar a utilização desses materiais em seu processo
produtivo a título de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem (OBS: ao
final de sua análise, o relator equivoca-se ao informar que a nota fiscal glosada havia sido a de no
58, quando, na verdade, era a de no 334211).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/03/2015 (fl. 383), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/04/2015 (fl. 386) e reiterou seus pedidos,
repisando os argumentos de defesa quanto às conclusões da repartição de origem não revertidas
pela DRJ, sendo destacado que ele havia realizado, somente em dezembro de 2003, o estorno dos
créditos pleiteados nos vários trimestres de 2001 e 2002, considerados em sua totalidade como
um único período, razão pela qual não houvera o desconto do crédito pedido em cada trimestre
do saldo a ser transposto para o trimestre seguinte.
Quanto à glosa do crédito relativo à nota fiscal no 58, referenciada de forma
equivocada no voto condutor do acórdão recorrido, conforme acima apontado, o contribuinte
reafirmou se tratar de devolução de mercadoria vendida, nada dizendo sobre a glosa que restou
efetivamente mantida relativa à aquisição de “Máscara Desc. s/ Valv. Exal.” e “Avental Raspa c/
Emenda 0,90x0,60” (nota fiscal no 334211).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, restaram mantidos, após a decisão da DRJ, os seguintes
procedimentos realizados na repartição de origem: (i) recálculo do saldo credor de IPI transposto
do 1o trimestre de 2001 para o trimestre seguinte e (ii) glosa de crédito decorrente da aquisição
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900721/2008-41

de “Máscara Desc. s/ Valv. Exal.” e “Avental Raspa c/ Emenda 0,90x0,60” (nota fiscal no
334211), por ausência de demonstração de sua utilização no processo produtivo.
I. Saldo credor de IPI transposto do trimestre anterior.
O Recorrente alega que, por falta de orientações sólidas quanto ao preenchimento
e à transmissão do PER/DComp, procedera, em dezembro de 2003, à apuração dos saldos
credores de IPI devidos em vários trimestres, sendo o inicial do 1o trimestre de 2001,
considerando o conjunto de todos os trimestres como sendo um período único, dado que a
escrituração dos livros fiscais já havia se encerrado, sendo distribuído o saldo credor apurado em
dezembro de 2003 em todos os períodos de apuração, sem se deduzir do saldo transposto de um
período para o seguinte o crédito que havia sido pedido no período anterior.
O Recorrente deixa claro que tal procedimento tinha como escopo a redução dos
acréscimos moratórios que incidiriam sobre os débitos compensados após o vencimento, pois,
quanto mais cedo os débitos fossem extintos por compensação, menos juros e multa de mora
seriam exigidos, conforme se pode extrair do excerto de sua Manifestação de Inconformidade,
verbis:
13. Portanto, não se pode excluir o montante da compensação em períodos anteriores,
sob pena de acarretar o pagamento de mais encargos, e, ao final, restar saldo credor,
ainda em relação ao 4o trimestre de 2003, quando foram efetuados os pedidos de
ressarcimento e de compensação. (fl. 5)
Contudo, inobstante eventual boa-fé do Recorrente, tal procedimento não se
encontra condizente com a regra prevista no art. 11 do Lei no 9.779/1999, em que se estipula a
forma de apuração do saldo credor de IPI de trimestres anteriores a ser aproveitado no trimestre
seguinte, verbis:
Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Referido dispositivo legal foi regulamentado pela Receita Federal, com base na
autorização nele prevista, por meio da IN SRF no 210/2002, vigente à época da formalização da
compensação, nos seguintes termos:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900721/2008-41

I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II – créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF n° 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III – créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da IN SRF no 87/89, de 21 de
agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
“Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI”, bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se refere
o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário. (g.n.)
O “Manual de Ajuda” do programa PER/DComp, por sua vez, estipula o seguinte:
Atenção! Se no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, estes deverão ser excluídos do
pedido e, caso esses valores ainda não tenham sido objeto de pedidos/declarações
anteriores, deverão ser solicitados em pedido próprio, transmitido separadamente,
observando-se, inclusive, o estorno do valor que se deseja ressarcir. (g.n.)
Considerando as regras supra, conclui-se que o aproveitamento de saldo credor de
IPI no trimestre seguinte se restringe àquele que restar não compensado com débitos do IPI no
próprio trimestre.
Como no presente caso, conforme demonstrado na diligência determinada pela
DRJ, o saldo credor do 1o trimestre de 2001 no montante de R$ 18.278,70 (valor esse
considerado pelo Recorrente em seus cálculos) foi reduzido do valor compensado e reconhecido
naquele mesmo trimestre no montante de R$ 2.389,41, o saldo a ser transferido para o 2o
trimestre de 2001, período de apuração deste processo, foi de R$ 15.889,29, nada havendo a
corrigir nessa conclusão.
Há que se destacar, ainda, que a pretensão do Recorrente de formular pedidos de
ressarcimento abarcando saldos acumulados de diferentes trimestres-calendário, criando
confusão entre períodos de apuração diferentes, esbarra na previsão legal e na regulamentação
realizada por meio de instrução normativa, regulamentação essa determinada pelo art. 11 da Lei
no 9.779/1999, que restringe tal aproveitamento a título de ressarcimento somente ao próprio
período de apuração, conforme se verifica da jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), aqui exemplificada pela ementa do acórdão no 9303-008.675, de 16/05/2019:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900721/2008-41

ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
Portanto, inexiste razão à contestação do Recorrente no que tange a esse
procedimento, mantendo-se, por conseguinte, a decisão da DRJ quanto à matéria.
II. Crédito de IPI. Mercadoria não considerada insumo. Glosa.
Induzido pela referência equivocada feita à nota fiscal no 58 pelo relator do voto
condutor do acórdão recorrido, o ora Recorrente restringiu sua defesa, em sede de Recurso
Voluntário, ao fato de que tal documento se referia a uma devolução de venda, conforme
reconhecido pela DRJ, o que pode ser constatado do seguinte trecho do voto:
Verifica-se que as notas fiscais no 322020 (e-fl. 46) e no 322130 (e-fl. 43) não foram
emitidas pelos estabelecimentos informados no PER/DCOMP. Na realidade, trata-se de
notas fiscais de entrada emitidas pela própria Cremer e relacionam-se ao retorno de
mercadorias cujas saídas se deram com as notas no 319871 (e-fl. 44) e no 313789 (e-fl.
47) para aqueles estabelecimentos. Por sua vez, a nota fiscal no 58 (e-fl. 49), de emissão
do CNPJ 25.682.279/0001-61, encontra-se preenchida com o CFOP 6.32 (Devolução
de Mercadoria).
Caracterizadas as operações como retornos de mercadorias, tem-se que as glosas
são improcedentes. (g.n. – fl. 372)
Na verdade, o Recorrente deveria ter centrado sua defesa à manutenção da glosa
relativa à nota fiscal no 334211, referente à aquisição de “Máscara Desc. s/ Valv. Exal.” e
“Avental Raspa c/ Emenda 0,90x0,60”.
Contudo, no Recurso Voluntário, ele nada aduz quanto a essa glosa, tratando-se,
portanto, de matéria preclusa, definitivamente decidida no âmbito do processo administrativo
fiscal.
Merece destaque o fato de que, em nenhuma das oportunidades em que se
manifestou nos autos, o Recorrente demonstrou ou mesmo fez referência à forma como tais
mercadorias se aplicavam em seu processo produtivo, fato esse que, por si só, já inviabiliza o
reconhecimento do direito ao crédito respectivo, pois, nos termos da legislação do IPI, somente
as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem tributados
pelo imposto e utilizados no processo produtivo em contato direto sobre o produto em fabricação
ensejam direito ao crédito do imposto, conforme Parecer Normativo CST no 65/79.
Apesar de o Recorrente ter como objeto social “a exploração da indústria e do
comércio de produtos têxteis (tecidos e não tecidos), cirúrgicos, hospitalares” etc., não se pode
perder de vista que o IPI somente gera créditos em relação aos insumos aplicados diretamente na
produção e não o IPI incidente na aquisição de produtos prontos destinados à revenda, como
parecem ser os referidos produtos (“Máscara Desc. s/ Valv. Exal.” e “Avental Raspa c/ Emenda
0,90x0,60”).
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900721/2008-41

III. Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Por fim, destaque-se que, em razão da conexão existente entre este processo e os
processos
no
13971.901513/2008-60,
13971.900704/2008-12,
13971.900712/2008-51,
13971.903151/2008-41 e 13971.903152/2008-96, todos eles em julgamento nesta data, por se
referirem a trimestres de 2001 e 2002 em sequência, cujo resultado de um pode influenciar no
resultado do seguinte, eles deverão tramitar em conjunto, de forma a se evitarem decisões
conflitantes, nos termos do art. 6o, § 1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital